Tribunal: CARF
Processo: 11080.731306/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 197

1
196
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11080.731306/2018­12
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.399 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
18 de maio de 2021
Assunto
IRPJ
Recorrente
SOMOS IDIOMAS S.A.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
SOBRESTAMENTO do feito até que seja julgado e prolatado acórdão de mesma instância
relativamente ao Processo no 10880.917727/2015­16, retornando em seguida ao CARF quando
se encontrar em condição de julgamento. O Conselheiro Marco Rogério Borges acompanhou o
Relator pelas conclusões.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731306/2018-12
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.731306/2018­12
Resolução no 1402­001.399
S1­C4T2
Fl. 198

2

Relatório
Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ
que julgou improcedente a impugnação da Recorrente.
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por
compensação não homologada, tratada no processo administrativo no 10880.917727/2015­16,
cujo despacho decisório possui o seguinte no de rastreamento: 00000000100658705. A multa
foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com
alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre a
base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no valor de
R$102.277,34.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade alegando, em síntese: julgamento conjunto dos processos vinculados e
suspensão da exigibilidade da multa; motivação precária e vício na indicação da capitulação
legal; a MP 656, de 2014, instituiu nova norma punitiva; não há acusação de que a impugnante
tenha agido com dolo,simulação, em conluio ou de forma fraudulenta; "bis in idem"; a
fiscalização deveria aguardar o encerramento definitivo do processo de compensação para
lançar a multa, inaplicabilidade de juros sobre multa; efetividade e legitimidade de seus
créditos.

Ao julgar a impugnação da Recorrente, a DRJ decidiu negar provimento
mantendo o Auto de Infração que exige multa isolada no importe de 50% sobre o débito não
compensado.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário requerendo a reforma
do v. acórdão da DRJ e no restante repisa os mesmos argumentos de defesa.

É o relatório.

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.731306/2018­12
Resolução no 1402­001.399
S1­C4T2
Fl. 199

3

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.

­ Do sobrestamento do feito devido a pendência de decisão do processo
10880.917727/2015­16 que trata da compensação que não foi homologada: (Segundo o
comprot este processo encontra­se aguardando julgamento de Recurso Voluntário no
CARF).

O presente processo encontra­se dependendo do julgamento do processo acima
indicado, que está julgando a compensação que gerou a multa isolada objeto do processo em
epígrafe.
A compensação que gerou a multa objeto deste autos ainda não foi objeto de
decisão administrativa definitiva, uma vez que aguarda julgamento de Recurso Voluntário pelo
E. CARF/MF do processo no 10880.917727/2015­16.
Ou seja, caso sobrevenha decisão administrativa no sentido da homologação da
compensação objeto do outro processo, tal decisão implicará necessariamente no cancelamento
do Auto de Infração constante nos presentes autos que exige a multa isolada sobre o débito não
compensado, mostrando­se cristalina a relação de prejudicialidade mantida entre este processo
e o processo acima indicado.
Vejam nobres Conselheiro, note­se que o sobrestamento do presente processo
até que haja julgamento definitivo do processo de compensação é decorrência lógica do próprio
raciocínio traçado no acórdão ora atacado. Isto porque, reconhecidamente, o valor revertido por
meio do provimento do pleito da Recorrente deverá ser devidamente computado na base de
cálculo da multa isolada aplicada nestes autos, implicando assim na necessidade de se aguardar
o desfecho do processo que controla a compensação.
O entendimento para sobrestar o julgamento do Recurso Voluntário em epígrafe
para que aguarde a ser proferida decisão no processo que acarreta prejudicialidade ao processo
em epígrafe, pode ser visto na decisão do E. CARF/MF. onde determinou o sobrestamento de
processo até o julgamento definitivo do processo referente a compensação, conforme atesta a
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.731306/2018­12
Resolução no 1402­001.399
S1­C4T2
Fl. 200

4
Resolução no 1402­000.348, proferida no PA 10880.902342/2011­12, cujas linhas conclusivas
transcrevemos:

“Isso porque na composição do saldo negativo há estimativas que
foram compensadas.
A parcela de estimativa compensada no processo 10880.900202/2011­
18 foi homologada por meio do Acórdão 1801­002.015, não sendo
óbice para a continuidade da presente análise.
Contudo, o restante da estimativa de janeiro de 2005 foi compensada e,
até o momento, não homologada. A discussão a esse respeito se dá no
bojo do processo no 10880.673243/2009­01, sobrestado por meio da
Resolução no 1402­000.347.
Entendo, portanto, que o presente processo deva ser sobrestado até que
seja proferida decisão, no âmbito do CARF (recurso voluntário), no
processo no 10880.673243/2009­01.
3 CONCLUSÃO
Assim sendo, voto no sentido de sobrestar o julgamento até que seja
apreciado o recurso voluntário relativo ao processo no
10880.673243/2009­01, devendo tal processo ser vinculado ao
presente.
Os autos deverão ser remetidos à unidade de origem para ciência do
contribuinte da presente Resolução, retornando em seguida ao CARF
até que se encontre em condição de julgamento.” (2a Turma da 4a
Câmara da 1a Seção do CARF; Resoluçao no 1402­000.348; PA
10880.902342/2011­12; julgado em 20.01.2016; Relator Fernando
Brasil de Oliveira Pinto)

Por fim, insta ressaltar que o argumento constate no acórdão de que “inexiste
norma que autorize a suspensão do trâmite processual ou o julgamento em conjunto dos autos”
não se encontra em consonância com o Regulamento Interno do CARF (Portaria MF
343/2015), uma vez que o art. 6o, §§4 e 6o3 do Anexo II determinam o sobrestamento do
processo quando processos vinculados por decorrência, assim como foi decidido no julgado
acima transcrito.
Vejamos o texto do dispositivo citado:

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando­se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I ­ conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.731306/2018­12
Resolução no 1402­001.399
S1­C4T2
Fl. 201

5
II ­ decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas;
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento
em diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos
autos ao processo principal.
(...)
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver
ao colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as
informações constantes do processo principal necessárias para a continuidade
do julgamento do processo sobrestado.

Desta forma, ante a nítida correlação existente entre o crédito pleiteado nestes
autos e o Processo Administrativo indicado acima, impõe­se ao menos o sobrestamento deste
feito até o julgamento daquele processo no 10880.917727/2015­16 no E. CARF/MF, com
espeque no artigo 265 CPC, bem como no art. 6o, §§4 e 6o do RICARF.
Desta forma, voto por sobrestar o julgamento do processo em epígrafe até que
seja proferida decisão definitiva nos autos do processo administrativo no 10880.917727/2015­
16, retornando em seguida ao E. CARF até que se encontre em condição de julgamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital